Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Processo : 0730380-56.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 61913015) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie a internação da parte autora, conforme relatório médico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. A agravante alega ser devida a negativa de cobertura assistencial, à míngua de cumprimento do prazo de carência para internação pela agravada. Defende que, conforme a cláusula 18 e 19.6 das Condições Gerais da Apólice, será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pela proponente ou seu representante legal. Afirma que, no caso, entre a data da vigência do contrato (26/01/2024) ao alegado pedido de internação da Agravada (01/07/2024), decorreu apenas 157, evidenciando o não cumprimento do prazo de carência de 180 dias. Defende que a seguradora agiu no exercício regular de seu direito (art. 12, inc. V, alínea “b”, da Lei n. 9.656/98; art. 422757, 760, 765, do CC; e art. 54, § 4o, do CDC), uma vez que, em casos de urgência/emergência nos quais a beneficiária ainda esteja cumprindo o período de carência, sob o período de cobertura parcial temporário, o atendimento emergencial será limitado às primeiras 24 horas (cláusula contratual n. 20). Aduz que a operadora tem o direito de restringir suas obrigações, não podendo ser compelida a prestá-las, sob pena de ofensa à mutualidade. Diz que, em caso de rede credenciada, não há que se falar em pagamento da fatura junto ao hospital, devendo ser realizado pela própria agravada De acordo com a cláusula 22.4, a rede hospitalar deve encaminhar as notas fiscais, documentos médicos e demais documentos necessários à agravante para a realização da cobrança tudo de forma administrativa, não havendo que se falar em pagamento nos autos. Argumenta que inexiste risco de dano à vida ou à saúde do beneficiário, à míngua de indicação de emergência, a qual não pode ser presumida, a justificar a antecipação de tutela. Acrescenta que o custeio da internação em questão poderá alcançar um alto custo, sem garantia de que, posteriormente, a seguradora receberá os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Concluiu que a fixação da multa pelo juízo a quo foi exorbitante e não estabeleceu prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. Subsidiariamente, requer de forma sucessiva: a exclusão das astreintes ou, se mantida, o arbitramento com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação de caução, e o estabelecimento do prazo de 15 dias para cumprimento liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 9 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante, o qual possui segmentação ambulatorial e hospitalar e a incidência de algumas carências “(1) 10/02/2024 + (2) 24/07/2024 + (3) 21/11/2024 + (4) 24/07/2024 + (5) 24/07/2024 + (6) 24/07/2024” (id. 202589467 - Pág. 3, no Processo de origem de n. 0710735-18.2024.8.07.0009). Consoante relatório médico, a agravada apresentou “dor abdominal, vômitos, inapetência por 3 dias, diarreia líquida e sem controle das evacuações por 2 dias”, de modo que, em 01/07/2024, o médico assistente solicitou expressamente internação pediátrica de emergência, diante da piora do estado geral em relação à chegada da paciente à rede hospitalar (id. 202589469 e 202589473, no processo de origem). Todavia, o procedimento foi negado pela agravante, em razão de ausência do cumprimento do prazo de carência contratual (id. 202589475, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento emergencial prescrito à segurada. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 limitada ao montante de R$ 50.000,00. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator